Tribunal: TJDFT
Processo: 0716546-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716546-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS DE JESUS SOARES, AMANDA ROSA SALAZAR, CARLA SOUZA LINO, CLAUDIO FELIX GOMES, ESTER RODRIGUES DOS SANTOS, FILIPE BORGE DE SOUZA, LEANDRO DIAS DOS SANTOS, MONICA SILVA VASCONCELOS, ROBERTA DA ROCHA RODRIGUES, VITOR SOUZA MOREIRA, WEBER NUNES DE FRANCA, WILLIAN DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, uma vez que formulado na própria peça recursal, no ato de sua interposição, enquanto deveria ter realizado por meio de petição, distribuída ou apresentada em separado, nos termos do artigo 1.012, §3o, do CPC, o que, contudo, não foi observado pelos apelantes. Intimem-se. Após, retornem em conclusão para exame do mérito recursal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora